Tribunal: STF
Processo: RE 1253506
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Petições 61.396/2020 e 61.458/2020-STF:
    Trata-se de petições por meio das quais os embargantes apresentam “QUESTÃO DE ORDEM FÁTICA” para, mais uma vez, suscitarem a matéria referente à necessidade de serem ouvidos “[....] após a nova instrução no processo penal” (pág. 1 do documento eletrônico 264).
    Afirmam que o juízo da instrução, não obstante tenha cumprido a decisão do Supremo Tribunal Federal para a exclusão das provas obtidas de forma ilícita, “[...] não autorizou a oitiva dos réus como último ato da instrução, embora todos tenham requerido este direito” (pág. 1 do documento eletrônico 264).
    Entendem, portanto, que foram violados os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, trazendo julgados que consideram corroborar o seu argumento (págs. 1-2 do documento eletrônico 264 e págs. 1-2 do documento eletrônico 266).
    Repisam que a decisão agravada e o acórdão embargado contém “[...] equívoco fático de compreensão sobre o caso”, apesar de não ser desnecessário o revolvimento de fatos e provas (pág. 2 do documento eletrônico 264).
    Requerem, ao fim, que se “[...] anule o processo a partir do final da nova instrução, determinando que seja oportunizado nova oitiva dos réus frente ao novo caderno processual produzido após o saneamento em 2013”(pág. 3 do documento eletrônico 264).
    Primeiramente, esclareço não haver a possibilidade de formulação de questão de ordem por iniciativa das partes. Ademais, a apresentação de esclarecimentos sobre matéria de fato em sessão virtual foi tacitamente revogada pela Resolução 669/2020.
    Conheço dos pedidos, portanto, como simples petições.
    Ao contrário do que registram, a questão aqui deduzida já foi fartamente apreciada neste recurso extraordinário e em outras pretensões.
    Ainda em 2016, quando apreciei a Rcl 25.162/PR, a discussão já era devolvida ao STF e, mais uma vez, em 2017, com a impetração do HC 149.989/PR. Em 2020, este RE 1.253.506/PR foi a mim distribuído, quando lhe neguei seguimento. E, referindo a alegada nulidade indicada pelos requerentes, assim consignei:
    “[...]
    Por fim, conforme assinalado no acórdão recorrido, a nulidade apontada nos autos desta terceira revisão criminal já foi inclusive apreciada por esta Corte no julgamento do HC 149.989-ED/PR, de minha relatoria, cuja ementa segue transcrita:
    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INTERROGATÓRIO. ALTERAÇÃO DO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL APÓS A REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO, MAS ANTES DA INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. TEMPUS REGIT ACTUM. ALEGAÇÃO DE NULIDADE IMPROCEDENTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO RÉU DE REFAZIMENTO DO ATO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO EFETIVO ACARRETADO PELA ALEGADA NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - A análise do conteúdo das perguntas e respostas decorrentes do interrogatório do réu demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que não é recomendável na via do habeas corpus. Precedentes. 
    II - Ainda que a inquirição das testemunhas tenha sido em data posterior à Lei 11.719/2008, ou seja, não tenha ocorrido o encerramento da instrução criminal, não há direito líquido e certo ao réu de que seja determinado o refazimento do interrogatório. Precedentes. 
    III - A demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que [...] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). 
    IV - Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento’”.
    No HC 149.989/PR, a ordem foi denegada por mim, a partir dos seguintes fundamentos:
    “[...]
    Observo, ainda, que, em 8/5/2017, neguei seguimento à Rcl 25.162/PR, na qual o paciente pretendia que este Supremo Tribunal Federal, na via reclamatória, verificasse se a decisão sobre as provas derivadas foi correta e analisada em momento adequado, o que extrapola o objeto da ordem concedida no HC 108.147/PR, utilizando-se assim da reclamação como sucedâneo recursal, o que não é admitido pela jurisprudência da Corte: Rcl 24.686 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 23.472-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli.
    Na espécie, entretanto, o paciente almeja a realização de novo interrogatório, o que demandaria a anulação da condenação já proferida nos autos da ação penal.
    Para tanto, aduz que a maioria das perguntas formuladas pelo juízo tiveram por base as informações colhidas em interceptação telefônica declarada ilícita. Contudo, o exame do conteúdo das perguntas e respostas decorrentes do interrogatório do réu demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que não é recomendável na via do habeas corpus (RHC 143.055-AgR/PR, de minha relatoria).
    No mesmo sentido: HC 140.629-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 145.311-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 139.488-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux; HC 139.578-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber; RHC 134.465-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin; e HC 146.286-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    Ademais, o paciente não demonstrou eventual prejuízo, no sentido de que as informações colhidas no interrogatório teriam subsidiado a sentença condenatória. Ocorre que esta Corte vem assentando que a demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (...) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). Vejamos:
    ‘Habeas corpus. Penal. Processual penal. Condenação. Contravenção penal. Exploração de jogo do bicho e máquinas caça-níqueis (arts. 50 e 58 do Decreto-Lei nº 3.688/41).Alegado cerceamento de defesa no curso do processo e de ausência de prova válida da materialidade das condutas. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Inadmissível supressão de instância configurada. Precedentes. Ausência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Habeas corpus do qual não se conhece. 1. As teses submetidas à apreciação da Corte no habeas a respeito do suposto cerceamento de defesa no curso do processo e a ausência de prova válida da materialidade das condutas imputadas à paciente não foram propriamente analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sua apreciação, de forma originária, pelo STF, configuraria inadmissível supressão de instância. 2. Ausência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. 3. A Corte local, ao julgar recurso da paciente, ratificando a condenação de primeiro grau, concluiu que as condutas foram comprovadas de forma suficiente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tendo sido demonstrada a materialidade por meio de laudo pericial e a autoria por meio de prova testemunhal e pela confissão da própria acusada. 4. Para se chegar a conclusão que implique em absolvição, indispensável seria o reexame de fatos e provas, intimamente ligados ao mérito da ação penal, o que o habeas corpus não comporta. 5. Consoante se infere da jurisprudência da Corte, estando o acórdão condenatório alicerçado em prova testemunhal, colhida sob o ângulo do contraditório, bem como em prova pericial, descabe, na via do habeas corpus, cogitar de insubsistência (HC nº 86.860/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 1º/6/07). 6. A alegação de que a defesa não teve acesso a uma determinada prova e o prejuízo daí advindo não dispensam comprovação. 7. Segundo magistério jurisprudencial, além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. RHC nº 138.752/PB, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/4/17). 8. Habeas corpus do qual não se conhece’ (HC 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; grifei).
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. NÃO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 2. In casu, em sede recursal, o paciente foi pronunciado, com outros 5 (cinco) réus, pela prática de delitos de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2º, I, III e IV, c/c artigos 69 e 29 do Código Penal. 3. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível. 4. Agravo regimental desprovido’ (RHC 128.576-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux; grifei).
    ‘DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é impedido para integrar a Comissão de processo administrativo disciplinar servidor que tenha atuado na investigação judicial ou administrativa de possíveis fatos tidos por irregulares (MS nº 21.330/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão). 2. É consolidado, também, o entendimento de que o indeferimento fundamentado do pedido de produção de provas consideradas impertinentes, em processo administrativo disciplinar, não caracteriza cerceamento de defesa (RMS 30.881, Rel. Min. Cármen Lúcia e RMS 24.194, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Conforme o princípio pas de nulitté sans grief, é necessária demonstração de prejuízo acerca das nulidades suscitadas, o que não ocorreu no caso em exame. 4. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa no valor de dois salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime’ (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º) (RMS 28.490-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso; grifei). 
    Quando do julgamento dos embargos de declaração opostos à decisão que denegou a ordem no HC 149.989/PR, após convertê-los em agravo regimental, a título de reforço de argumentação, concluí:
    “Quanto à alteração do art. 400 no curso da ação penal, ainda que a inquirição das testemunhas tenha sido em data posterior à Lei 11.719/2008, ou seja, não tenha ocorrido o encerramento da instrução criminal, não há direito liquido e certo ao réu de que seja determinado o refazimento do interrogatório, conforme precedente desta Suprema Corte, verbis:
    ‘HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO REALIZADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.719/2008. TEMPUS REGIT ACTUM. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO ATO AO FINAL DA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DISPENSA DE NOVA OITIVA DOS RÉUS PELA DEFESA. POSTERIOR RETIFICAÇÃO. ART. 565 DO CPP.
    1. Não há obrigatoriedade de renovação dos interrogatórios dos réus quando regularmente realizados antes da vigência da Lei 11.719/2008, que adotou o procedimento de oitiva do acusado ao final da instrução probatória (CPP, art. 400). Princípio tempus regit actum (CPP, art. 2º). Precedentes.
    2. Em audiência de instrução e julgamento, a defesa dispensou expressamente a realização de novas oitivas dos acusados. Encerrado o ato processual, retificou a declaração anterior, a fim de demonstrar interesse na inquirição dos acusados. Incidência da regra do art. 565 do Código de Processo Penal: Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.
    3. Não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não da diligência suscitada pela defesa, com vistas a invalidar a sentença condenatória, especialmente quando não for demonstrada a ocorrência de prejuízo.
    4. Agravo a que se nega provimento’ (HC 147.237/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, grifei).
    Isto posto, nada a prover.
    Brasília, 19 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator